Tribunal: TJDFT
Processo: 0754388-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. SEGURO PRESTAMISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 439/2022 CNSP. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO PAGO REFERENTE AO PERÍODO A DECORRER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar, na data de 23/09/2023, a resilição dos contratos de seguros prestamistas vinculados às cédulas de créditos bancários celebradas entre as partes, bem como para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 16.304,36, devidamente atualizadas pelo INPC. Em suas razões, aduz que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma voluntária pela autora, não se tratando de venda casada. Refere que não houve prática abusiva ou qualquer conduta ilícita por parte da recorrente, de forma que os pedidos devem ser julgados improcedentes.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56650226). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56650229).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
V. Consta da inicial que a autora contratou empréstimos bancários junto ao recorrente réu, sendo todos garantidos por seguro prestamista, estes com expressa previsão de cancelamento a qualquer tempo e devolução do período a decorrer. No entanto, diante do pedido de cancelamento pela recorrida, o recorrente apresentou como condição a apresentação de avalista para garantir os empréstimos.
VI. A contratação do seguro prestamista é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, conforme previsão contratual, que inclusive está amparada pelo disposto no art. 2o, inciso XXIV, da Resolução n.o 439/2022 do Conselho Nacional de Seguros Privados.
VII. Assim, é incontroverso que a consumidora solicitou o cancelamento dos contratos de seguro prestamista, assim como é certo que nada lhe foi restituído, impondo-se a declaração da resilição contratual e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer, mantendo-se a sentença proferida na origem.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.